Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702558-37.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BIANCA FRAUSINO PEREIRA RECORRIDO: LINCOLN FERREIRA FRAUSINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DOS EFEITOS DA REVELIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO PROCESSO. ERRO IN JUDICANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. ÔNUS DA AUTORA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a anotação relativa a “renúncia”, o certo é que se cuida de desistência quanto ao recurso adesivo, o que resta homologado nesta sede. 2. Hipótese em que se deve reconhecer o errôneo decreto de revelia de um dos réus. 2.1. “...se o autor desistir da ação com relação a réu não citado, o prazo da contestação para os réus remanescentes correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência, nos termos do § 2o, do Art. 335, do CPC. 2. O dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última data da juntada da intimação da homologação da desistência, quando houver mais de um réu. Art. 231, § 1o do CPC. ( )” (Acórdão 1218592, 07204773820178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. "1. Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pela apelante. ( ) (Acórdão 1168927, 07118646920178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Hipótese em que a autora não comprovou a posse da área, cujos direitos de indenização por danos materiais e lucros cessantes reivindica, muito menos o alegado ato ilicito (artigos 186 e 927 do Código Civil) que atribui ao requerido. E se assim é, não há que se falar em dever de reparação de danos 5. Apelação conhecida, homologada a desistência do recurso adesivo, preliminares rejeitadas e recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 239 e 344, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a nulidade do acórdão porque não aplicou corretamente a especialidade da norma, negando o pedido de reconhecimento da revelia. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 239 e 344, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em 15/6/2021, pelo despacho de ID33613267, decretada a revelia de ambos os réus e determinado o julgamento antecipado da lide: (...) Em 30/8/2021, LINCOLN FERREIRA FRAUSINO requereu “seja apreciado o pedido de reconsideração, após a devolução do AR de citação do segundo acusado, constando a informação de que não reside no endereço.” (ID33613304). Em 3/9/2021, sobreveio a decisão de ID33613305, mantidos os efeitos da revelia em relação a LINCOLN, e determinada manifestação de BIANCA acerca da não citação de AVELAR: (...) Em 8/9/2021, BIANCA requereu “a desistência do prosseguimento do feito em face de Avelar Oliveira Silva e o prosseguimento em relação ao Réu Lincoln Ferreira Frausino, que foi legalmente citado.” (ID33613308) – grifei. Em 9/9/2021, LINCOLN FERREIRA FRAUSINO opôs embargos de declaração da mencionada decisão de ID33613305, proferida em 3/9/2021 (...) Em 24/9/2021, pela decisão de ID33613314, deferido o pedido de desistência do prosseguimento do feito em relação a AVELAR OLIVEIRA SILVA e rejeitados os embargos de declaração interpostos por LINCOLN FERREIRA FRAUSINO: (...) Veja-se que referida decisão não determina fluência de prazo a LINCOLN para apresentar contestação. (...) Apesar de não ter sido intimado, LINCOLN FERREIRA FRAUSINO apresentou contestação em 21/10/2021 (ID33613319 – p.7). Em 27/10/2021, BIANCA FRAUSINO PEREIRA peticionou, reforçando a alegação de revelia de LINCOLN: (...) Em 9/11/2021, proferida a decisão de saneamento do feito (ID33613326), determinado o julgamento antecipado da lide com a conclusão dos autos para sentença: (...) E no mérito, a sentença, mesmo com o errôneo decreto de revelia, definiu cuidar-se de presunção relativa dos fatos alegados pela autora, tendo restado examinado todo o conjunto probatório dos autos, conferida solução ao litígio que se coaduna com a melhor aplicação do direito ao caso vertente” (ID 37107270). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025